Tribunal: TJMT
Processo: 1017058-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017058-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EDGAR ANTÔNIO DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Edgar Antônio dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1018426-59.2020.8.11.0002, por ele manejada em face do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, deferiu, parcialmente, o pedido de liminar e determinou aos Agravados que “providencie(m), no prazo máximo de 10 (dez) dias, a inclusão do Requerente na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico de Artroplastia Total do Quadril (direito) (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizado no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que o acomete”.
O Agravante noticia que manejou a sobredita ação com o objetivo de compelir os Agravados a prestarem a ele o tratamento de saúde, consistente na disponibilização do procedimento cirúrgico “Artroplastia Total do Quadril (Direito
Narra que, antes da apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, foi encaminhada cópia dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o qual entendeu que o procedimento requerido trata-se de cirurgia eletiva, não urgente.
Disse que o Magistrado de piso, diante do referido parecer técnico, deferiu a liminar vindicada, entretanto, fixou o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que os Agravados disponibilizassem o tratamento.
O Agravante defende, por sua vez, que a decisão merece reforma, na medida que, conforme o laudo médico por ele apresentado, foi constatada a urgência na realização da cirurgia, aliado ao fato de que, desde a data do requerimento administrativo, para viabilizar o procedimento cirúrgico, já se passaram, aproximadamente, 09 (nove) meses.
Postula, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado aos “Agravados que disponibilizem, imediatamente, à parte Agravante o tratamento médico de que necessita, qual seja, ‘Artroplastia Total do Quadril (direito)’, ou seja fixado prazo menor que o constante na decisão agravada”.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que esta somente será deferida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
O cerne recursal não discute o direito na prestação do procedimento cirúrgico, decorrente do direito fundamental à saúde, mas em saber se o procedimento pretendido pode aguardar o prazo de 120 (cento e vinte) dias, se deve ser realizado em um prazo menor, ou imediatamente.
Entendo que, a princípio, assiste razão em parte ao Agravante.
Da análise dos autos, embora o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) tenha firmado parecer no sentido de a cirurgia não ser urgente, o Recorrente apresentou um laudo que atesta a urgência na realização do procedimento (id. 54170997).
Demais disso, constato que já se passaram, aproximadamente, 09 (nove) meses da data do requerimento administrativo, que objetivava a realização do sobredito tratamento.
Nessa senda, cumpre ao Estado assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme a previsão constitucional, sem demora, formalidades ou burocracia, sobretudo quanto ao fornecimento de atendimento médico-hospitalar.
Entrementes, diante da pandemia da Covid-19, que ocasionou um colapso no sistema público de saúde, prudente que seja concedido aos Agravos um prazo para a realização da cirurgia, sem que se agrave, ainda mais, o atendimento das demais pessoas, bem assim, inviabilize o tratamento do Agravante, de sorte que entendo ser razoável a fixação do prazo máximo de 50 (cinquenta) dias.
Ante o exposto, CONCEDO, PARCIALMENTE, o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar aos Agravados que disponibilizem, no prazo máximo de 50 (cinquenta) dias, à parte Agravante, o adequado tratamento médico, qual seja, o procedimento cirúrgico “Artroplastia Total do Quadril (direito)”.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões ao Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.